Tribunal: TJSP
Processo: 1003171-30.2023.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-03
Data de publicação: 2024-11-03

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - MULTA POR FIDELIZAÇÃO INDEVIDA - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO QUE SE MOSTRA, CONFORME REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, ABUSIVA - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANIFESTA LESÃO À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA. DANO MORAL "IN RE IPSA", AINDA QUE SE TRATE DE PESSOA JURÍDICA - SENTENÇA REVISTA.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c.c. DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - MULTA POR FIDELIZAÇÃO INDEVIDA - PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO VÍNCULO QUE SE MOSTRA, CONFORME REMANSOSA JURISPRUDÊNCIA, ABUSIVA - INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MANIFESTA LESÃO À HONRA OBJETIVA DA EMPRESA. DANO MORAL "IN RE IPSA", AINDA QUE SE TRATE DE PESSOA JURÍDICA - SENTENÇA REVISTA. RECURSO PROVIDO.